Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTEGRAL. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. JUROS DA MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao caso sob julgamento são aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o, do referido Código.

2. Apesar de seus esforços argumentativos, o apelante não trouxe aos autos provas documentais sobre a impossibilidade de entregar a obra no prazo estipulado, como o relatório de acompanhamento da obra (...) 3.1. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, ainda que decorrentes do atual contexto de pandemia, não pode ser considerada como evento fortuito para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora. (07018208620208070019, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2021)

3. Uma vez comprovado o descumprimento do contrato por culpa da apelante, por inobservância do prazo de entrega pactuado, resta autorizada a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil e incide Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da Citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.